Tribunal: TJMT
Processo: 1016102-30.2019.8.11.0003
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016102-30.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Água e/ou Esgoto]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[SANEAR-SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.702.217/0001-31 (APELADO), RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 025.174.061-70 (ADVOGADO), ALEXANDRE JULIO JUNIOR - CPF: 398.336.906-53 (ADVOGADO), JURACY FRANCISCO DOS SANTOS SILVA - CPF: 344.574.701-63 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA -
ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR
– CITAÇÃO POR EDITAL -
POSSIBILIDADE – COBRANÇA INDEVIDA - TARIFA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO – NÃO COMPROVADA - ÔNUS DA PROVA -
APLICABILIDADE DO ART. 373, DO CPC – PREQUESTIONAMENTO – INADMISSIBILIDADE
-
SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

O CPC possibilita a realização de citação pela via edilícia quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o réu. Tal modalidade de citação não prescinde do esgotamento de todos os meios possíveis para a localização do réu, ao risco de acarretar a nulidade da citação.

Ao autor e réu são direcionadas normas objetivas, quanto ao ônus da prova, sua distribuição e consequente produção. Desta forma, o ônus estará a cargo do autor, quando necessitar provar fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, do CPC), ou do
réu, provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor, nos termos do artigo 373, II do CPC.

A exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo órgão julgador.

R E L A T Ó R I O

Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por JURACY FRANCISCO DOS SANTOS SILVA, contra a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da Ação de Cobrança proposta por SANEAR - SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONÓPOLIS/MT, julgou-a parcialmente procedente, reconheceu débito do requerido no
período de 08/2016 a 07/2018 em favor da parte autora, no valor de
R$ 1.647,99 (mil seiscentos e quarenta e sete reais e noventa e nove centavos)
,

com juros de mora de 1% (um por cento) a partir da citação, corrigidos monetariamente desde o vencimento de cada parcela pelo INPC. Condenou o requerido ao pagamento de
custas, despesas judiciais e os honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

O apelante alega nulidade da citação por edital porquanto não esgotados todos os meios para encontrar a requerida. Aduz que os débitos não foram comprovados. Afirma a existência de cobrança do serviço após a interrupção do fornecimento de água.

Requer a nulidade de todos os atos processuais posteriores à citação por Edital, com o retorno dos autos a instância inferior para o prosseguimento regular do feito, e prequestionamento de matéria.

Contrarrazões (Num. 196981192).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O apelante não se conforma com a sentença. Alega que não foram esgotados todos os meios para encontrar a requerida (Num. 196981189 – pág. 02/05).

Ressai dos autos a primeira citação, que retornou com a informação de número inexistente (Num. 196980944). Manifestando-se a parte apelada, indicou novo endereço (Num. 196980947), cuja citação não se efetivou, conforme certidão, por não haver o logradouro na referida localização apontada (Num. 196981150; Num. 196981151). A apelada, então, indicou novo domicílio (Num. 196981153). A correspondência, no entanto,
retornou, sem que o apelante fosse encontrado pelo carteiro, justificada a devolução com a informação de que “o número não existe” (Num. 196981156). A apelada requereu citação por meio de oficial de justiça (Num. 196981164), certificada a impossibilidade da sua concretização, por inexistência de paradeiro do apelante (Num. 196981167).

A autora, ora apelada, solicitou ao juízo de piso, a realização de consultas ao
SisbaJud, InfoJud/InfoSeg e SIEL (Num. 196981173), que resultaram infrutíferas, culminando na determinação da realização de citação por Edital (Num. 196981180).

O art. 256, § 3o, do CPC, assim preceitua:

Art. 256.
A citação por edital será feita:

(...)

§ 3o O réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos.

A despeito do Código de Processo Civil possibilitar a realização de citação por edital quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o réu, tal modalidade de citação somente deve se proceder após o esgotamento de todos os meios possíveis para a localização do réu, ao risco de acarretar cerceamento de defesa.

A citação por edital é admitida tão somente de forma excepcional em nosso ordenamento jurídico, devendo ser priorizada a citação pessoal que propicia, de forma efetiva, o contraditório e a ampla defesa com os meios e recursos a eles inerentes.

O c. STJ já firmou entendimento de que a citação por edital pressupõe o esgotamento dos meios de localização do executado, sob pena de nulidade (STJ AgInt no AREsp n. 1.346.536/PR).

O juízo singular, da análise do feito, observou que
as tentativas de citação por correio e oficial de justiça restaram infrutíferas (Num. 196981188). Saliente-se que a autora realizou outras diligências para localizar a parte devedora e não obteve êxito.

O apelante, em seu inconformismo, entende
que os débitos apresentados pela autora não foram comprovados (Num. 196981189 - pág. 05/07) e que houve cobrança de consumo após a interrupção do fornecimento de água. A apelada trouxe aos autos, documentos que contestam as afirmações constantes do apelo (Num. 196981193 – pág. 08/11).

Em que pese o caso em tela versar uma típica relação de consumo, tal fato não exime o autor do ônus de comprovar o direito.
Saliente-se que, embora a
Lei Consumerista preveja a facilitação da defesa de seus direitos, em razão da hipossuficiência inerente a todos os consumidores, tal facilitação é relativa e não os isenta do ônus previsto na norma geral, estampado no artigo 373 do Código de Processo Civil.

Ora, dispõe o art. 373, do CPC, que ao autor e réu são direcionadas normas objetivas, quanto ao ônus da prova, sua distribuição e consequente produção. Desta forma, o ônus estará a cargo do autor, quando necessitar provar fato constitutivo de seu direito, ou do
réu, provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor, nos termos do artigo 373, II do CPC.

O apelante, na
verdade, não se desincumbiu de seu ônus, pois
não há nos autos como acolher as teses defendidas. Assim, não logrou êxito em
provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito da autora, nos termos do artigo 373, II do CPC.

Em resposta ao prequestionamento requerido, ressalta-se que para solução da questão, é desnecessário ao órgão colegiado citar os dispositivos usados. Importa que o acórdão aprecie integralmente a questão trazida ao feito com a devida fundamentação
(TJMT ED, 34684/2013)
.

Diante do exposto, mantida a sentença singular, em todos os seus termos. Em face da concessão do benefício de assistência judiciária gratuita, deixo de aplicar o disposto no art. 85, §11o, do CPC.

Com estas considerações, DESPROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2024